Tribunal: TJDFT
Processo: 0705509-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705509-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FABIO PEREIRA DIAS, NOEMI CAETANO MENDONCA DIAS D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que, negando provimento a embargos de declaração, manteve hígida decisão que determinou ao Distrito Federal que procedesse ao pagamento antecipado de cinquenta por cento (50%) de honorários periciais, cujo valor ainda será posteriormente fixado. O recorrente insurge-se contra a determinação de antecipar cinquenta (50%) por cento dos honorários periciais, que sequer foram definidos ainda, em contrariedade à Portaria Conjunta no 101/16 do TJDFT e à Resolução do CNJ no 232/16. Informa que a determinação de realização de prova pericial foi determinada de ofício pelo Juízo e que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, sendo certo que, após o julgamento de improcedência, ela não efetuará restituição de qualquer valor antecipado pela parte ré. Argumenta que, segundo o art. 95, parágrafo 3o, inciso II, do CPC, a perícia realizada por particular, quando for de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, será paga com recursos da União, Estado, ou do Distrito Federal, sendo o valor fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de omissão, do CNJ. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão agravada até o julgamento final deste recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para afastar a obrigação do agravante em efetuar o depósito prévio dos honorários periciais. Intimado para justificar o cabimento do presente recurso, o recorrente respondeu que o rol do art. 1.015, do CPC, é de taxatividade mitigada. Alega que fica evidente o seu prejuízo, no caso de ser compelido a depositar o valor dos honorários periciais de forma antecipada, sendo certo a irreversibilidade de tal despesa, uma vez que a parte adversa litiga sob o pálio da gratuidade de justiça, gerando ônus financeiro imediato e irreversível ao Distrito Federal. Pugna pelo recebimento do presente agravo de instrumento, pelo deferimento do pedido liminar e, por fim, pelo seu provimento. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Destaque-se a possibilidade de insurgência quanto a essa espécie de questão por meio de agravo de instrumento, à conta do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento dos REsp's nos 1.696.396-MT e 1.704.520-MT, no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (Tese no 988). O TJDFT vem trilhando esse mesmo entendimento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso dos autos, uma vez antecipados os honorários periciais, desnecessária a análise em sede de apelação. Assim, a inutilidade futura da insurgência da parte permite que o recurso seja analisado. Nesse mesmo sentido, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ARTIGO 1.015, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA. PERIGO DE INUTILIDADE POSTERIOR. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUTORA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS DA PROVA IMPUTADO AO DISTRITO FEDERAL. VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PEDIDO DE LIMITAÇÃO. NÃO CABIMENTO. MOMENTO DO PAGAMENTO. SÚMULA 232/STJ. PAGAMENTO IMEDIATO. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento proferido sob o rito de recursos repetitivos, entendeu que a urgência e o perigo de inutilidade de decisão posterior são requisitos para a mitigação da taxatividade no cabimento de agravo de instrumento, de forma a resguardar o direito da parte. A Portaria Conjunta no 101/2016, deste TJDFT, regulamenta o pagamento e fixa os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça do Distrito Federal, cuja parte seja beneficiária da gratuidade de justiça. Os limites estabelecidos na referida norma são aplicáveis às pessoas beneficiárias da gratuidade de justiça, limitação que não contempla o Distrito Federal. Nos termos do § 2o, do artigo 2o, daquela Portaria, o beneficiário da justiça gratuita não estará isento de pagar a integralidade dos honorários acaso seja vencido na causa, sendo que o valor que exceder ao previsto na norma ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3o, do artigo 98, do Código de Processo Civil. Inaplicável à Fazenda Pública o artigo 95, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que a norma é direcionada à parte beneficiária da gratuidade de justiça. Nos termos da Súmula no 232, do Superior Tribunal de Justiça, ainda vigente, a Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência de depósito prévio dos honorários do perito, não sendo razoável impor ao Expert exercer o seu ofício de forma gratuita” (Acórdão 1346854, 07098538820218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por isso, conheço do presente agravo de instrumento. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Trata-se de recurso objetivando a reforma da decisão que determinou ao Distrito Federal que pagasse antecipadamente os honorários relativos à prova pericial determinada de ofício pelo magistrado a quo. Na hipótese de a produção de prova pericial ser determinada de ofício, o pagamento do valor dos honorários periciais deve ser dividido pelas partes, consoante dispõe o art. 95, do CPC, verbis. “Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”. Considerando que a parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça, no caso de ser sucumbente, haverá incidência da Resolução no 127, do CNJ, e Portaria Conjunta no 53/2011, e da Portaria Conjunta no 101/2016, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Não obstante, é pacífico o entendimento da jurisprudência do colendo STJ, no sentido de que, consoante o enunciado da Súmula 232, "a Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito". Além disso, não é possível obrigar o perito a exercer seu ofício gratuitamente, considerando os custos elevados da perícia. Esse é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. VALOR EXCESSIVO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Na hipótese de a produção de prova pericial ser determinada de ofício, o pagamento do valor dos honorários periciais deve ser dividido pelas partes, consoante dispõe o artigo 95 do Código de Processo Civil. 2. O verbete n. 232 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já havia reconhecido que a Fazenda Pública, ao atuar como parte no processo, deve realizar o depósito prévio dos honorários periciais. 3. Acerca do pagamento dos honorários periciais, atualmente, o artigo 91, parágrafos 1o e 2o, do Código de Processo Civil, dispõe que a Fazenda Pública, caso haja previsão orçamentária, fará o pagamento adiantado dos honorários periciais ou, na hipótese de não haver previsão orçamentária, o pagamento será realizado no exercício financeiro seguinte; ressalvando-se a hipótese em que o feito termine antes do pagamento, caso em que o pagamento ocorrerá após o trânsito em julgado. 4. Não merece reparo o valor dos honorários periciais fixado judicialmente, caso se mostre adequado ao deslinde do caso, considerando a natureza e a extensão do serviço a ser realizado pelo perito, bem como os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade 5. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1247384, 07223873520198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, em linha de princípio, em análise preliminar, não se encontra presente a relevância da argumentação recursal para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Cabe, consignar, ainda, que não se vislumbra, na hipótese, risco iminente de dano ao agravante, que justifique a concessão do efeito suspensivo postulado. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de março de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator